Tribunal: TJSP
Processo: 2070275-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação renovatória de locação não residencial com pedido de redução em 30% do aluguel mínimo mensal vigente e fixação de aluguel provisório – Indeferido o pedido de fixação de aluguel provisório – Perícia judicial – Partes intimadas para manifestação – Esclarecimentos – Partes novamente intimadas para manifestação – Ausente violação aos princípios da ampla defesa e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação renovatória de locação não residencial com pedido de redução em 30% do aluguel mínimo mensal vigente e fixação de aluguel provisório – Indeferido o pedido de fixação de aluguel provisório – Perícia judicial – Partes intimadas para manifestação – Esclarecimentos – Partes novamente intimadas para manifestação – Ausente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ou, ainda, ao disposto no artigo 477, §2o, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Divergências da locatária que não têm o condão de afastar a conclusão do perito judicial, baseada em trabalho efetuado por método técnico e idôneo, realizado por perito de confiança deste Juízo – Demais matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo a quo, vedada a apreciação desta C. Câmara neste momento, sob pena de supressão de instância.

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.